Tribunal: TJDFT
Processo: 0713572-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Agravo interno. PASEP. Banco do Brasil. Suposta falha na prestação de Serviços. Legitimidade passiva ad causam.
O Banco do Brasil tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda indenizatória motivada por alegada falha na prestação do serviço, de gestão da conta individualizada do Programa PASEP.